Tribunal: TJBA
Processo: 8000988-83.2023.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000988-83.2023.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: MARIA DA AJUDA DANTAS SOARES

Advogado(s)
:
JOSE HUGO DIAS DOS SANTOS, MAXSUEL DOS SANTOS RIBEIRO, IZABEL CRISTINA TAVARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EMBASA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. COBRANÇAS ABUSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÁGUA COM ASPECTOS IMPRÓPRIOS AO CONSUMO HUMANO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. DEVER LEGAL E CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME:
Apelação interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para (a) condenar a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais; e (b) determinar a adoção de medidas aptas a assegurar o fornecimento de água potável, em conformidade com os padrões legais de potabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço público de fornecimento de água; (
ii
) estabelecer se a situação vivenciada configura dano moral indenizável; e (
iii
) determinar a legitimidade da ordem judicial de fornecimento adequado de água potável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A relação jurídica entre a usuária e a concessionária de abastecimento de água é de consumo, submetendo-se ao regime protetivo do CDC, especialmente aos
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII e 22.

A hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança das alegações justificam a inversão do ônus da prova, sendo da ré o dever de comprovar a adequação do serviço prestado.

A EMBASA não se desincumbe do ônus probatório, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e sem elementos técnicos individualizados quanto à regularidade da água fornecida e das cobranças realizadas.

Documentos acostados aos autos, inclusive registros audiovisuais, comprovam a má qualidade da água — com coloração turva, odor metálico e excesso de cloro — e faturas com valores muito superiores ao histórico médio de consumo da usuária.

A jurisprudência do TJ/BA e do STJ reconhece que a falha na prestação de serviço público essencial enseja responsabilidade objetiva da concessionária e configura dano moral presumido (in
re

ipsa
).

O valor da indenização fixado na sentença (R$ 4.000,00) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a condição das partes e o caráter punitivo e pedagógico da reparação.

A determinação judicial para garantir o fornecimento de água potável não extrapola os limites da legalidade, consistindo em comando que apenas reafirma obrigação já imposta por normas de saúde pública e pelo CDC, sem interferência indevida na atividade da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e des
provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de serviço público de abastecimento de água responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, inclusive quando demonstrado o fornecimento de água imprópria para consumo.

A existência de faturas com valores muito acima do padrão histórico de consumo, sem justificativa idônea, caracteriza cobrança abusiva e reforça a presunção de má prestação do serviço.

A privação de água potável, por se tratar de bem essencial à vida, gera dano moral presumido.

A ordem judicial que impõe à concessionária o dever de adotar medidas concretas para garantir a potabilidade da água apenas reafirma obrigação legal preexistente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 1º, III; 6º; 196. CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 22. CPC,
arts
. 373, II; 85, §11. Portaria GM/MS nº 888/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2240278/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2480350/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024. TJ-BA, Apelação Cível nº 8046646-16.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, 2ª C. Cível, j. 02.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8002725-47.2021.8.05.0138, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª C. Cível, j. 27.08.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº
8000988-83.2023.8.05.0220
, em que figuram, como Apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
, e, como Apelada,
MARIA DA AJUDA DANTAS SOARES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(10)